Tribunal: TJDFT
Processo: 0766097-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO. ORÇAMENTOS. NOTA FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.956,61 (quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. A autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que em 20/06/2020, na via próxima ao condomínio Solar de Brasília, teve o seu veículo danificado pelo automóvel da requerida. Ressaltou que transitava em baixa velocidade, em virtude de um engarrafamento, e que ao frear foi atingido na parte traseira do veículo pelo automóvel da ré, que não observou o espaço mínimo exigido por lei. Alegou que seu carro sofreu avarias no valor de R$ 4.956,61 (quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos). Asseverou que a requerida reconheceu a culpa, contudo, não quis assumir o valor do reparo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47212436). Contrarrazões apresentadas (ID 47212444).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência ou não do dever de reparar o dano material e o valor de tal dano.
5. Em suas razões recursais, a requerida alegou que não foi produzido qualquer meio de prova que demonstre que agiu com imprudência. Ressaltou que os elementos probatórios dos autos não servem para demonstrar o alegado pelo autor, pois foram preenchidos unilateralmente. Pontuou que o veículo do recorrido se encontra intacto, estando apenas com arranhões promovidos pelo carro da recorrente. Asseverou que os orçamentos anexados aos autos estipularam valores que vão além dos danos causados e que o recorrido se utilizou do acidente para obter ilicitamente reparo de peça já avariada. Afirmou que não foi apresentada nota fiscal da seguradora que demonstre o pagamento do valor discutido e que o único comprovante de pagamento é da empresa TECAR Mercedez. Ao final, requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Em se tratando de relação civil, a culpa é elemento imprescindível para a constituição da obrigação de reparação civil, não podendo ser presumida, ressalvadas as expressas exceções legais, o que não é a hipótese dos autos. Em regra, o ônus probatório dos elementos ensejadores da responsabilidade civil é atribuído àquele que pretende o ressarcimento, por se tratar de fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I, do CPC). A tese levantada pela recorrente de que o veículo que sofre os maiores danos "é a vítima do acidente" não se sustenta e não é apta a romper o nexo causal da conduta imprudente do motorista que não guarda a distância mínima ao carro da frente, de modo a impedir a colisão traseira conforme as circunstâncias narradas no presente caso. As fotografias juntadas aos autos não permitem inferir que os danos do veículo do autor fossem pretéritos como alega a recorrente, uma vez que a colisão do veículo não se resume ao noticiado "arranhão causado pelos parafusos do carro da recorrente", havendo, em verdade, uma área extensa do automóvel que entra em contato com o veículo da frente, e não apenas os danos causados pelos parafusos protuberantes. Não há nenhuma prova de que o autor tenha freado o carro abruptamente sem observância às normas de segurança.
7. Verifica-se dos documentos anexados junto à contestação (ID 47212433) que o autor apresentou mais de um orçamento à recorrente para composição amigável. Em ambos constava a necessidade de reparos na moldura de alumínio do para-choque traseiro, não havendo o que se falar em custeio de apenas parte do orçamento apresentado, como reivindica a recorrente. A nota fiscal apresentada (ID 47212411) é suficientemente idônea à comprovação das despesas incorridas com o reparo do veículo e apresenta um valor menor do que os orçamentos anexados em sede de contestação. A redução do valor da condenação só seria possível na hipótese de comprovação de que o prejuízo foi inferior ao alegado ou de culpa concorrente dos envolvidos, o que não é a hipótese dos autos. Irretocável a sentença.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.